Tribunal: TJES
Processo: 5014896-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014896-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: ORLANDINO JOSE BONGIOVANI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MILITAR ESTADUAL. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. TÍTULO EXECUTIVO QUE MENCIONA "SOLDO". ALTERAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO PARA SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBME-ES contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e determinou que a base de cálculo do benefício "pecúlio-resgate" seja o subsídio do militar, e não o soldo, conforme previsto no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do benefício "pecúlio-resgate", previsto em título executivo que menciona "soldo", deve ser atualizada para o "subsídio" após a reestruturação da carreira militar pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, sem que isso configure ofensa à coisa julgada; (ii) analisar a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO REJEITADA. A pretensão de executar um título judicial submete-se ao mesmo prazo prescricional da ação de conhecimento, com marco inicial a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda. A discussão sobre os critérios de cálculo em cumprimento de sentença não reabre o prazo prescricional.

A determinação de que o cálculo do pecúlio utilize como parâmetro o subsídio do militar não representa uma alteração do mérito do julgado, mas sim a sua correta e necessária adequação à ordem jurídica vigente, em especial à nova estrutura remuneratória da carreira militar.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 instituiu o subsídio como forma de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, em parcela única, extinguindo a antiga sistemática baseada em soldo, conforme expressa renúncia prevista no § 7º do art. 17 da referida lei.

A menção ao "soldo" no título executivo deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica. A intenção da norma que instituiu o benefício era atrelar o seu valor à remuneração base do militar. Uma vez que o "soldo" foi legalmente substituído e absorvido pelo "subsídio", a manutenção da antiga nomenclatura como base de cálculo resultaria em pagamento aviltado e enriquecimento ilícito da Agravante.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos, posiciona-se pela necessidade de adequar a base de cálculo de benefícios ao subsídio, a fim de conferir eficácia à decisão judicial e compatibilizá-la com o ordenamento jurídico superveniente.

A alegação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) não se sustenta, pois o exercício regular de um direito — como o requerimento de novo benefício administrativo — não pode ser interpretado como renúncia tácita ao direito autônomo de executar uma sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão executória submete-se ao mesmo prazo prescricional da ação de conhecimento, contado do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 150/STF.

A adequação da base de cálculo de benefício militar do "soldo" para o "subsídio", em fase de cumprimento de sentença, não viola a coisa julgada quando decorre de reestruturação remuneratória imposta por lei superveniente (LC nº 420/2007), tratando-se de mera interpretação para garantir a eficácia do título executivo.

A interpretação teleológica e sistemática do título judicial prevalece sobre a sua literalidade para evitar o enriquecimento ilícito e a frustração da finalidade do benefício, quando a base de cálculo original ("soldo") é extinta e substituída por nova modalidade remuneratória ("subsídio").

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 144, § 9º; Lei Complementar Estadual nº 420/2007, art. 17, § 7º; Decreto nº 2.978/68.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; TJES, Apelação Cível nº 0028900-58.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5014896-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ORLANDINO JOSE BONGIOVANI

JUIZ DE DIREITO: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - CBME-ES, por meio do qual se insurge contra a decisão que indeferiu sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mantendo como base de cálculo do benefício "pecúlio-resgate" o subsídio do militar Agravado, em detrimento do soldo mencionado no título executivo.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar a higidez da decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, determinou que o cálculo do benefício "pecúlio-resgate", assegurado ao Agravado por título judicial transitado em julgado, seja realizado com base no "subsídio" do militar, afastando a literalidade do comando sentencial que previa o "soldo". A Agravante defende, em suma, a ocorrência de prescrição, a violação à coisa julgada e o comportamento contraditório do exequente.

Adianto, todavia, que a insurgência recursal não merece prosperar.

De início, afasto a prejudicial de mérito arguida pela Agravante. A alegação de prescrição da pretensão executória não se sustenta. O pagamento administrativo, realizado a menor no ano de 2001, ensejou o ajuizamento de ação de conhecimento, a qual, após regular trâmite, culminou em título executivo judicial que reconheceu o direito do Agravado ao recebimento do benefício, tendo este título se formado com o trânsito em julgado em 25/11/2020.

A presente fase processual não inaugura nova pretensão de cobrança, mas sim busca a efetivação de um direito já judicialmente reconhecido e acobertado pelo manto da coisa julgada. A discussão sobre os critérios de cálculo em sede de cumprimento de sentença não reabre o prazo prescricional da pretensão de conhecimento, já exercida tempestivamente. A pretensão executória, por sua vez, submete-se ao mesmo prazo prescricional da ação (Súmula 150/STF), cujo marco inicial é o trânsito em julgado da sentença exequenda, não havendo nos autos qualquer elemento que aponte o transcurso de tal lapso, haja vista que o cumprimento de sentença foi instaurado em maio de 2021.

Nesse trilhar, sem qualquer delonga, rejeito a prescrição arguida.

No que tange à questão central do recurso, qual seja, a suposta violação à coisa julgada, entendo que a decisão do juízo
a quo
não merece qualquer reparo. A determinação de que o cálculo do pecúlio utilize como parâmetro o subsídio do militar não representa uma alteração do mérito do julgado, mas, sim, a sua correta e necessária adequação à ordem jurídica vigente, em especial à estrutura remuneratória da carreira militar.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 instituiu o subsídio como forma de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória, nos termos do art. 144, §9º, da Constituição Federal. Tal diploma legal promoveu uma reestruturação completa, extinguindo a antiga sistemática baseada em soldo acrescido de gratificações e vantagens. O próprio §7º do art. 17 da referida Lei Complementar é expresso ao dispor que a adesão ao regime de subsídio implica renúncia "ao modelo de remuneração por soldos".

Desse modo, a menção ao "soldo" no título executivo — que se baseou na redação original do Decreto nº 2.978/68 — deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica. A
mens legis
da norma que instituiu o pecúlio foi, inequivocamente, atrelar o valor do benefício à remuneração base do militar. Uma vez que o "soldo" foi legalmente substituído e absorvido pelo "subsídio", a manutenção da antiga nomenclatura como base de cálculo para os militares que já se encontram sob o novo regime remuneratório resultaria em um pagamento aviltado e desconectado da realidade salarial do servidor, gerando enriquecimento ilícito da Agravante e frustrando a finalidade do próprio benefício.

A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça que, em casos análogos envolvendo a interpretação de benefícios previstos em legislação anterior à LC nº 420/2007, tem se posicionado de forma majoritária pela necessidade de se adequar a base de cálculo ao subsídio. Conforme decidido na Apelação Cível nº 0028900-58.2019.8.08.0024, cuja
ratio decidendi
adoto como fundamento:

"A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. [...] Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho."

A lógica jurídica é irretocável e perfeitamente aplicável ao caso vertente. Embora o precedente trate da Indenização por Acidente em Serviço (IAS), a questão de fundo é a mesma: a correta exegese de norma que prevê o "soldo" como base de cálculo após a instituição do "subsídio". A interpretação conferida pelo juízo de origem, portanto, não ofende a coisa julgada; ao contrário, confere-lhe eficácia e a compatibiliza com o ordenamento jurídico superveniente.

Por fim, a tese de que o Agravado teria adotado comportamento contraditório ao requerer novo benefício em 2021 não possui o condão de afastar o seu direito, já reconhecido em juízo, à execução do julgado.

O exercício regular de um direito — qual seja, o de requerer benefício a que, na condição de contribuinte, ainda fazia jus, possivelmente por inércia da própria Agravante em efetivar o desligamento determinado — não pode ser interpretado como renúncia tácita ao direito de executar uma sentença transitada em julgado. A teoria do
venire contra factum proprium
pressupõe uma conduta inicial que gera uma expectativa legítima na outra parte, a qual é posteriormente frustrada por um comportamento contraditório. No caso, o direito do Agravado de executar a sentença é autônomo e não se confunde com eventuais intercorrências administrativas posteriores.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, porquanto alinhada à legislação de regência e à jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Pelo exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.